Tribunal: TJSP
Processo: 1002274-86.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Ação de indenização - danos morais - atraso de voo - autor que chegou ao destino final passadas trinta e uma horas do horário inicialmente previsto - perda de diária em hotel - dano moral - "quantum" indenitário majorado - recurso do autor provido para esse fim - recurso da ré prejudicado, em razão da desistência.